Tribunal: TCU
Processo: 010.599/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Cicera da Silva Brito contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11806/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 8o, 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13436/2020-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; reconhecer a ocorrência da prescrição, estendendo seus efeitos a todas as responsáveis solidárias, nos termos do art. 281 do Regimento Interno/TCU; tornar insubsistente a decisão recorrida; dar ciência desta deliberação ao recorrente, às responsáveis, Sra. Ana Maria de Brito e Sra. Eleonor Cunha de Oliveira, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará e ao Instituto Nacional do Seguro Social; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.599/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria de Brito (XXX.036.042-XX); Eleonor Cunha de Oliveira (XXX.806.372-XX); Maria Cicera da Silva Brito (XXX.483.892-XX). 1.2. Recorrente: Maria Cicera da Silva Brito (XXX.483.892-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Amaro Roberto Maues Dias Junior e Eder Batista Miranda, representando Maria Cicera da Silva Brito. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.